Tribunal: STF
Processo: ARE 1549672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação declaratória de nulidade de doação. Alegação de que bens imóveis foram adquiridos e doados, sem anuência do companheiro, na constância de união estável. Sentença de improcedência. Apelação. Cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa não configurados. No mérito, a lide diz respeito à prescindibilidade, ou não, de consentimento do companheiro para a doação de bens imóveis adquiridos na constância de união estável feita por sua falecida companheira em favor de terceiro, o réu/apelado e, por conseguinte, à consequência advinda da ausência da outorga. Os julgados do STJ citados na sentença recorrida consideram indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação, especificamente venda, de bem imóveis adquiridos no curso da convivência, mas condicionam a invalidação do negócio jurídico praticado por um sem o consentimento do outro à publicidade conferida à união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou de decisão declaratória da existência de união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, à época em que firmado o ato de alienação, ou à demonstração de má-fé do adquirente. Contudo, à luz das peculiaridades que constituem este caso e da ratio decidendi de tal jurisprudência, não vinculante, aliás, a solução dada pelo juízo de 1.º grau não se revela a mais adequada. Na hipótese, em que houve doação não remuneratória e não modal de bens adquiridos na constância da união estável e sem a outorga do convivente, há de prevalecer o disposto no artigo 1.647, inciso IV, artigos 1.649 e 1.725, todos do Código Civil. Esse posicionamento é respaldado pelo artigo 226 da Constituição Federal que, ao considerar a família como base da sociedade, assegura-lhe especial proteção do Estado e reconhece textualmente a união estável como entidade familiar, sem estabelecer grau de hierarquia ou tratamento diferenciado entre os casamento e união estável. Dessarte, diante da opção do constituinte de equiparar a união estável ao casamento como entidade familiar, os direitos infraconstitucionais assegurados aos cônjuges devem ser estendidos aos companheiros. No caso em tela, não se justifica o critério distintivo, porque, além de gratuitos os negócios jurídicos impugnados, não se vislumbra a situação em que o donatário não tinha condições de saber sobre a “família convivencial”. O demandante demonstrou suficientemente que a união estável mantida com a doadora era pública, duradoura e de conhecimento do donatário. Nessa moldura, as doações gratuitas devem ser anuladas à míngua de consentimento do companheiro, consoante os artigos 1.647, inciso IV, 1.649 e 1.725 do CC. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente